Tribunal: TJES
Processo: 0006885-91.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006885-91.2021.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WAGNER NUNES DE PAULO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DOLOSO CONSUMADO E TENTADO. DOLO EVENTUAL. INCOMPATIBILIDADE AFASTADA. CONCURSO DE CRIMES. MATÉRIA AFETA À DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO, COM DECOTE DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio doloso consumado e homicídio doloso tentado, ambos qualificados por recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso material, insurgindo-se a defesa quanto à alegada omissão sobre teses de incompatibilidade do dolo eventual com a tentativa e sobre a forma de concurso de crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada incompatibilidade entre dolo eventual e homicídio tentado, com pedido de desclassificação para crime culposo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de desclassificação do concurso material para concurso formal e sua compatibilidade com o dolo eventual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
Afasta-se a preliminar de preclusão consumativa, pois as teses recursais não inovam, limitando-se a questionar o enquadramento jurídico dado na decisão de pronúncia, matéria arguida na primeira oportunidade possível.
2.
Não há omissão no acórdão, uma vez que a jurisprudência das Cortes Superiores admite a compatibilidade entre dolo eventual e homicídio tentado.
3.
O dolo eventual é extraído das circunstâncias do caso concreto, sendo possível sua configuração em condutas como condução de veículo sob efeito de álcool, em alta velocidade e com violação das regras de trânsito, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva do elemento subjetivo.
4.
A desclassificação para crime culposo não é cabível na fase de pronúncia quando presentes indícios mínimos de dolo, devendo a controvérsia ser submetida ao Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural.
5.
A definição sobre concurso material ou formal de crimes não deve constar da decisão de pronúncia, por se tratar de matéria afeta à dosimetria da pena, a ser analisada após eventual condenação.
6.
Inexiste omissão quanto às teses defensivas, sendo os embargos utilizados inadequadamente como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 18, I; 69; 70; 121, § 2º, IV. CPC, art. 1.025. CPP, art. 3º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006885-91.2021.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WAGNER NUNES DE PAULO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
, interpostos por
WAGNER NUNES DE PAULO
,
em face do v. acórdão, Id. 7657583, que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de
homicídio doloso, qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(arts. 121, § 2º, inc. IV, c/c 18, inc. I, segunda parte, ambos do CP),
e
homicídio doloso tentado, qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(arts. 121, § 2º, inc. IV, c/c 14, inc. II, e 18, inc. I, segunda parte, todos do CP)
, na forma do art. 69 do CP.

A defesa sustenta, em síntese, que o acórdão é
omisso,
pleiteando que os julgadores se manifestem sobre todas as teses defensivas abordadas nas razões do recurso, em especial, sobre a
(1)
a suposta incompatibilidade do dolo eventual com a imputação de homicídio tentado, com o consequente pedido de desclassificação para lesão corporal, e
(2)
a alegada necessidade de desclassificação do concurso material de crimes (art. 69 do CP) para o concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP), bem como a sua apontada incompatibilidade com o dolo eventual (Id. 7787747).

Há preliminar, suscitada pela acusação, que passo a apreciar.

A Procuradoria de Justiça argumenta que ocorreu o fenômeno da preclusão consumativa, pois as teses suscitadas pela defesa no recurso em sentido estrito não foram arguidas em resposta à acusação e alegações finais.

Entretanto, as razões recursais não introduziram qualquer inovação, já que se relacionam, notadamente, à capitulação jurídica atribuída aos fatos pelo Juiz de Direito na decisão de pronúncia, e que foram arguidas na primeira oportunidade em que a defesa teve de se manifestar.

Com efeito, não há modificação fática ou jurídica superveniente, mas apenas o exercício regular do direito de questionar o enquadramento legal conferido aos fatos, o que afasta a incidência da preclusão consumativa.

Desse modo, tratando-se de matéria intrinsecamente vinculada ao conteúdo decisório proferido, plenamente passível de revisão na via recursal própria,
REJEITO a preliminar.

Quanto ao mérito do recurso, a defesa sustenta que o acórdão Id. 7657583 é
omisso,
e

pleiteia que os julgadores se manifestem sobre todas as teses defensivas abordadas nas razões do recurso.

Pois bem.

A alegação de
“suposta incompatibilidade do dolo eventual com a imputação de homicídio tentado, com o consequente pedido de desclassificação para lesão corporal”,
não prospera.

A insurgência defensiva gira, na essência, sobre o
animus
do acusado durante a produção do resultado descrito na denúncia, postulando a desclassificação para a modalidade culposa, de modo a declinar a competência do Tribunal do Júri.

Contudo, nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores,
não há incompatibilidade
entre o reconhecimento do dolo eventual e do homicídio tentado
1
.

Aliás, o STJ vem decidindo que o dolo eventual é extraído das circunstâncias do fato, e, como apontado na decisão de pronúncia, a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal faz parte do resultado assumido de agente que, sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, é responsável por acidente automobilístico
2
.

Nesse cenário, presentes indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, como ocorreu na hipótese, não há que se falar, antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, em desclassificação para crime culposo
3
.

Afinal, a decisão sobre a existência de dolo ou culpa, e, portanto, da possibilidade de desclassificação da imputação de homicídio doloso para culposo, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, por força do princípio do Juiz Natural.

Já sobre a alegada
“necessidade de desclassificação do concurso material de crimes (art. 69 do CP) para o concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP)”,
registro que doutrina e jurisprudência orientam que na decisão de pronúncia não se deve fazer menção ao concurso de crimes (material, formal ou crime continuado), já que tal matéria interessa à fixação da pena, devendo ser analisada após o julgamento em plenário, se porventura os jurados votarem pela condenação do acusado.

Em semelhante sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 5. Quanto ao pedido de reconhecimento do concurso formal perfeito, conforme art. 73 do Código Penal, verifica-se que o pleito não tem cabimento em sede de decisão de pronúncia, devendo ser analisada pelo juiz-presidente após o julgamento pelo Tribunal do Júri. De fato, a pronúncia não "deve fazer menção ao concurso de crimes (material, formal ou crime continuado), já que tal matéria interessa à fixação da pena, devendo ser analisada após o julgamento em plenário, se porventura os jurados votarem pela condenação do acusado" (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. 3. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2015). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1720005 CE 2020/0156292-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julg.: 8/6/2021, QUINTA TURMA, DJe: 14/6/2021)
4
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos e
mbargos de declaração,
e,
de ofício
, decoto a expressão “na forma do art. 69 do CP”.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
5
, cumulado com o 3º do CPP
6
.

É como voto.

1
STJ. AgRg no HC: 824143 SC 2023/0166919-7, Relator.: Min. Ribeiro Dantas, Julg.: 14/8/2023, Quinta Turma, DJe 16/8/2023

2
STJ. AgRg no AREsp n. 1.166.037/PB, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2019.

3
STF. HC: 246122/SP, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Julg.: 21/10/2024, Primeira Turma, DJe-s/n DIVULG 22/10/2024, PUBLIC 23/10/2024.

4
Em idêntica direção: STJ.

AgRg no REsp: 2052364/SC 2023/0040987-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe 29/11/2023.

5
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

6
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO